Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705422-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA KAROLLINE ARARUNA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MAURICIO DE SOUZA JUNIOR DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 23637778) da decisão (id. 23503198) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, porque inadmissível, uma vez que interposto de despacho. É o relatório. Decido. A decisão não padece da contradição apontada. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Quanto à natureza do ato judicial impugnado, a decisão embargada assentou expressamente que, “embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho, no qual a MM. Juíza facultou à parte a adoção das medidas acima determinadas”, e, “desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC”. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intime-se. Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora